Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708615-26.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado). A Defesa suscita nulidade na abordagem policial e, por meio da exclusão da prova obtida na diligência, a absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (uso pessoal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a abordagem policial ocorreu de forma lícita e mediante motivação idônea; e (ii) verificar se é caso de desclassificação da conduta prevista no art. 33 (tráfico de drogas) para aquela prevista no art. 28 (uso pessoa), ambos da Lei n. 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em ilicitude na busca pessoal quando configurada motivação idônea e concreta para tanto, consistente na suspeita de atividade ilícita quando do flagrante de troca de objetos, em região de intenso tráfico de drogas, pelos envolvidos, o que foi devidamente confirmada com a apreensão de substância ilícita na posse do usuário. 4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 5. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com afastamento do pedido de desclassificação da conduta para o de porte de drogas para uso próprio. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 240, § 1o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal realizada, diante da ausência de fundadas suspeitas no momento da abordagem policial, e pleiteia, em razão disso, sua absolvição. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 73080509). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 240, § 1o, e 244, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Não subsiste, nesse contexto, a alegação do apelante no sentido de não ter havido motivação idônea para a busca pessoal. Em rigor, há evidências concretas justificando a abordagem policial do réu, que ocorreu devido à suspeita de atividade ilícita ao flagrarem os envolvidos realizando a troca de objetos, o que foi devidamente confirmada com a apreensão de substância ilícita na posse do usuário". (ID 72093578). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021